Tribunal: TJBA
Processo: 8000160-84.2020.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000160-84.2020.8.05.0255

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TAPEROA

Advogado(s): CINTIA PINTO ARAUJO MORAES, MARCELO AUGUSTO ALBUQUERQUE LEITE, SINESIO BOMFIM SOUZA TERCEIRO

APELADO: ROSIMARIA BRITO DE ALMEIDA

Advogado(s):MAURICIO MENEZES DE ARAUJO

ACORDÃO

E
menta:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. SALÁRIOS ATRASADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. COBRANÇA DE VERBAS RESCISÓRIAS. DIREITOS SOCIAIS CONSTITUCIONAIS. VÍNCULO SEM CONCURSO. DEVER DE PAGAMENTO DAS PARCELAS TRABALHISTAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação de cobrança de verbas trabalhistas ajuizada por ex-servidora municipal contratada sem concurso público, com pedidos julgados parcialmente procedentes em 1º grau, para condenar o Município ao pagamento de FGTS, férias acrescidas de 1/3, 13º salário e salários atrasados dos meses de outubro e novembro de 2016. O Município apelou, alegando inexistência de previsão legal para tais pagamentos, em razão da nulidade do vínculo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é devido o pagamento de verbas trabalhistas à servidora contratada sem concurso público, com vínculo reconhecidamente nulo; (ii) saber se a sentença merece reforma quanto à correção monetária e juros, à luz da EC 113/2021.

III. Razões de decidir

3. O vínculo funcional foi comprovado por documentos juntados aos autos. A contratação direta, sem concurso público e sem demonstração de excepcionalidade, é nula, mas não afasta o dever de pagamento pelas horas laboradas, em observância ao princípio do não enriquecimento sem causa.

4. Nos termos do art. 7º, VIII e XVII, da CF/88, o décimo terceiro salário e as férias com 1/3 são direitos sociais com aplicabilidade imediata, inclusive a servidores contratados irregularmente.

5. A jurisprudência do STF (RE 596.478/RR) firmou entendimento de que é devido o depósito do FGTS mesmo em contratos nulos, desde que o servidor tenha efetivamente prestado serviços.

6. O Município não comprovou o pagamento das verbas requeridas, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.

7. Correta a aplicação da taxa SELIC para atualização do débito a partir da EC 113/2021, conforme já determinado na sentença.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É devido o pagamento de verbas trabalhistas a servidor contratado sem concurso público, quando comprovado o efetivo exercício das funções e a ausência de pagamento das parcelas. 2. O ente público não pode se beneficiar do trabalho prestado sem contraprestação, sob pena de enriquecimento indevido. 3. A partir da EC 113/2021, a atualização dos débitos judiciais em face da Fazenda Pública deve observar, exclusivamente, a aplicação da taxa SELIC, de forma simples e mensal, vedada a cumulação com outros índices de correção monetária e juros.

______

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, arts. 5º, §1º; 7º, VIII e XVII; 37, §2º; CPC, arts. 373, II, e 1.026, §2º; EC 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 596.478/RR, Rel. Min. Ellen Gracie, Red. p/ o acórdão Min. Dias Toffoli.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000160-84.2020.8.05.0255, tendo como Apelante Município de Taperoá e Apelada Rosimaria Brito de Almeida, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer
e negar provimento a
o
recurso.

Salvador, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente / Relator